Tribunal: TJES
Processo: 0003890-95.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003890-95.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: LUCAS DE SOUZA ARRUDA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003890-95.2023.8.08.0048

RECORRENTES: LUCAS DE SOUZA ARRUDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LUCAS DE SOUZA ARRUDA, SANDOVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO

Advogados do(a) RECORRIDO: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A
Advogados do(a) RECORRIDO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO -
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DA DEFESA DE LUCAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PLEITO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS – MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO SANDOVAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FRAGILIDADE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria.

2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

3. Havendo duas versões plausíveis nos autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, o juízo de mérito da causa.

4. Eventuais teses defensivas de mérito, como a de despronúncia por ausência de indícios de autoria, levantada pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5. Não demonstrados indícios suficientes de autoria, revela-se escorreita a decisão de impronúncia do apelado Sandoval.

6. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003890-95.2023.8.08.0048

RECORRENTES: LUCAS DE SOUZA ARRUDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LUCAS DE SOUZA ARRUDA, SANDOVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO

Advogados do(a) RECORRIDO: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A
Advogados do(a) RECORRIDO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS DE SOUZA ARRUDA
, e de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra (
link
no Id. 5262029, vol. 5, pp. 353/385), por meio da qual o primeiro recorrente fora pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (em relação à vítima Waldir Benaia de Souza) e art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (por quatro vezes, em relação às vítimas Luã, Luana, Gildeth e Celso), ao passo que impronunciou o acusado Sandoval Fernandes de Souza Filho.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2018, por volta das 23h30min, em via pública, na Rua Engenheiro Eciliano Abel, em frente ao “Restaurante do Geraldinho”, Bairro Manguinhos, Município de Serra, o apelante Lucas, em comunhão de desígnios com os comparsas Felipe de Almeida, Carlos Alberto Alves de Oliveira Júnior e Sandoval Fernandes de Souza Filho, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Waldir Benaia de Souza e dos homicídios tentados em face das vítimas Luã Targa Araújo, Luana Inácio Ferreira, Gildeth Pereira Silva e Celso Lemos Junior, somente não se consumando o crime de homicídio contra essas vítimas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que foram prontamente socorridas por populares.

Apurou-se que a vítima Waldir e os autores do delito possuíam rivalidade antecedente, advinda das disputas pelo tráfico de drogas no Bairro El Dourado, Município de Serra.

Consta ainda que a rivalidade fora acirrada em razão de uma negociação mal sucedida de uma motocicleta envolvendo o recorrente Lucas e a pessoa de Caio Barbosa, amigo da vítima Waldir. Assim, após Waldir agir em defesa dos interesses de seu amigo Caio, passou a cobrar o apelante Lucas para devolver a motocicleta, gerando um entrevero entre ambos.

Emerge dos autos que, no dia dos fatos, a vítima Waldir, juntamente aos seus familiares, encontrava-se em um festejo de carnaval em via pública, no Bairro Manguinhos, local em que também se achavam o recorrente Lucas e demais comparsas.

Em dado momento, em meio à aglomeração de pessoas, o apelante e demais coautores se depararam com a vítima e a partir de então Felipe, Carlos Alberto e Sandoval passaram a segui-la, vigiando-a, em auxílio ao apelante Lucas, executor do delito.

Ato contínuo, no momento em que Waldir se preparava para ir embora do local, foi surpreendido pelo apelante Lucas, que passou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo também, por erro na execução, as vítimas Luã Targa Araújo, Luana Inácio Ferreira, Gildeth Pereira Silva e Celso Lemos Júnior. Durante a ação, os denunciados Felipe, Carlo Alberto e Sandoval permaneceram na retaguarda, não só impedindo a fuga da vítima Waldir, como também garantindo o sucesso da empreitada criminosa.

Nesse contexto, o recorrente Lucas, logo ao avistar a vítima caída ao chão, aproximou-se dela e desferiu novos disparos de arma de fogo em direção a sua cabeça, consumando o homicídio. Após, o recorrente Lucas e demais comparsas evadiram-se do local em um veículo de cor vermelha.

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Felipe, tendo em vista a impossibilidade de citação pessoal por encontrar-se em lugar incerto e não sabido. Sendo assim, a presente ação penal seguiu o trâmite regular em relação aos denunciados Lucas, Carlos e Sandoval.

Devidamente processados, foram pronunciados Lucas e Carlos Alberto, nos termos da denúncia, e impronunciado Sandoval.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR LUCAS DE SOUZA ARRUDA.

A defesa de Lucas de Souza Arruda apresentou razões de recurso em sentido estrito, requerendo inicialmente o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem.

De acordo com o recorrente a magistrada
a quo
emitiu juízo de valor e de certeza acerca da autoria delitiva, destacando o seguinte trecho da decisão de pronúncia:

"Diante de todos os elementos aqui demonstrados vislumbro, inicialmente, pontos contundentes quanto aos indícios de autoria referentes aos corréus Lucas e Carlos".

“Assim, embora dignos de louvor os esforços das defesas dos acusados, entendo que insustentáveis se apresentam, por ora, as teses defensivas formuladas, haja vista que o arcabouço probatório favorece ao órgão acusador nesta fase procedimental.”

Observo que os trechos destacados pela defesa como caracterizadores de excesso de linguagem nada mais fazem do que reproduzir o teor do art. 413, do Código de Processo Penal, pelo qual
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”
.

Diante disso, conquanto o recorrente afirme que a Magistrada emitiu juízo de certeza a respeito da autoria e materialidade do fato, o trecho mencionado apenas aponta que a julgadora estava convencida da materialidade e dos indícios de autoria, conferindo-se subsídios à tese acusatória.

Nota-se, portanto, que a linguagem empregada apenas reverbera o conteúdo do próprio dispositivo legal, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”.

Diante dessas considerações, não se constata excesso de linguagem nos trechos apontados pela defesa.

Na sequência, a defesa requer a despronúncia do recorrente, sob a consideração de que foram utilizados, apenas, depoimentos de ouvir dizer para apontar os indícios de autoria.

No entanto, ao analisar as provas existentes nos autos, nota-se que houve a consideração do depoimento de Testemunhas Sigilosas e de uma testemunha ocular, Jailson Miranda, Secretário de Segurança do Município de Serra à época dos fatos.

Aponta-se que Jailson Miranda reconheceu em sede policial o recorrente Lucas como sendo o atirador, tendo a testemunha ratificado o seu depoimento quando ouvido em Juízo (mídia em anexo). A magistrada
a quo
ainda firmou o convencimento a respeito da existência de indícios de autoria do recorrente Lucas, após analisar mensagens trocadas via WhatsApp entre Felipe e Carlos, nas quais demonstram receio após o interrogatório de Lucas na Delegacia de Polícia, o qual, supostamente, poderia delatá-los.

A defesa, ainda, argumenta que o depoimento da testemunha ocular Jailson não poderia ser utilizado para fundamentar a decisão de pronúncia, porquanto narra dinâmica delitiva diversa daquela apresentada pelas testemunhas sigilosas. A uma, não se constata a incompatibilidade de versões apresentadas pelas testemunhas, porquanto em todas versões o recorrente Lucas é apontado como o agente que efetuou os disparos de arma de fogo em direção à vítima. A testemunha Jailson narrou que observou o recorrente Lucas movimentando-se em postura de “caça” e notou que estava armado, motivo pelo qual fitou os olhos nele, acompanhando toda a sua movimentação até vê-lo tomar a arma de fogo da vítima e nela efetuar diversos disparos.

Deste modo, conclui-se que a decisão de pronúncia não está lastreada exclusivamente em depoimentos de ouvir dizer, de modo que há respaldo em prova judicializada de testemunha ocular do crime e em provas irrepetíveis (conversas via Whatsapp entre os corréus indicando a possível autoria de Lucas).

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo de impronúncia, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

A situação dos autos, portanto, não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial.

A defesa requer, ainda, o decote das qualificadoras do motivo torpe (não comprovação da motivação relacionada ao tráfico de drogas) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (discussão anterior da vítima com o recorrente e demais acusados).

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe e com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao
motivo torpe
, há indícios de que o crime tenha sido praticado por desavenças ocasionadas pela aquisição de uma moto que pertencia a Caio, um amigo da vítima. A vítima, por ser amigo de Caio e primo do recorrente Lucas, envolveu-se nas discussões referentes ao negócio, solicitando que Lucas devolvesse o bem a Caio.

Houve o registro na decisão de pronúncia da transcrição de áudio encaminhado à vítima por Lucas, corroborando a existência de desentendimento existente entre ele e Caio:

"AUDIO 01. Lucas: Qual é, Benaia? Não, tô (?) não, você deve tá sabendo que o bagulho tá doido, né!? Então, parceiro, eu só quero o Caio, veado. Só quero o Caio! Você não tem nada a ver com o caô, parceiro. Tem nada a ver, tá ligado!? Mas se tiver junto, no meio, quando eu pegar, veado, vai ser muito, ó: (som de gatilho de arma sendo acionado várias vezes). Muito tiro na cara, veado! BaguIho tá doido, veado. Não fica onde tá esse cara não, veado, por que quando eu pegar, veado, vai ser muito tiro ó (som de gatilho de arma sendo acionado várias vezes) Sabe por causa de que? Ele bateu na cara do meu irmão, parceiro, bateu na minha cara...

AUDIO 02. Lucas: Hem, vou ficar roncando muito aqui não, não tem!? A ideia aí é reta, veado. Não é papo torto não, tá ligado!? Hoje foi só o início, veado. Só o início.”

A existência dessas desavenças também foi narrada pelo Policial Civil Alexandre Grobério de Oliveira, ao depor em Juízo (mídia em anexo).

Quanto ao recurso que
dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, os elementos indicam que a vítima foi cercada quando estava no interior do restaurante, sendo surpreendida pelo recorrente que desferiu diversos disparos de arma de fogo em sua direção, consoante descrição da testemunha Jailson.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito a respeito do decote das qualificadoras de motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por fim, o recorrente requer a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu Carlos Alberto, ante o princípio da isonomia.

No entanto, entendo prejudicado o pleito da defesa, porquanto o recorrente recebeu Alvará de Soltura no dia 27.4.2023, consoante informação extraída do
INFOPEN.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público apresentou razões de apelação (Id.5262029, pp. 129/143, Vol. 6) requerendo a pronúncia de Sandoval Fernandes de Souza Filho, por existirem provas suficientes para submetê-lo a Júri Popular.

No entanto, após detida análise das provas dos autos, alcanço a mesma conclusão exarada na decisão de pronúncia, no sentido de inexistirem indícios suficientes de autoria para a pronúncia de Sandoval.

Nota-se que o apelado Sandoval, desde o seu interrogatório realizado durante o Inquérito Policial afirmou que, no dia dos fatos, havia saído com sua namorada e mais alguns amigos com destino à praia de Manguinhos, porém, decidiram passar pelo local onde ocorria a folia de Carnaval, no Município de Serra, porém foram embora antes da prática do delito. Informou que conhecia as pessoas denunciadas pelo delito de homicídio que vitimou Waldir Benaia, em razão de serem moradores do mesmo Bairro em que reside e já terem, inclusive, estudado na mesma Instituição de Ensino. Além disso, ressaltou que possuía uma certa proximidade com os possíveis autores do delito, por conta de seu ofício, barbeiro, e realizar o corte de cabelo de várias pessoas do Bairro Eldorado, não fazendo acepção de seus clientes por terem ou não envolvimento em alguma atividade ilícita. Ressaltou, ainda, que por possuir salão no Bairro Eldorado é muito conhecido pelos moradores da localidade.

O nome de Sandoval fora citado, apenas, pela Testemunha Sigilosa nº 10/2018, a qual relatou que “Juninho”, alcunha de Sandoval, ficou encarando e rodeando a vítima, como se estivesse em conluio com os demais agentes (Carlos Alberto, Felipe e Lucas).

No entanto, a Testemunha Sigilosa, quando ouvida em juízo, apesar de confirmar que visualizou Sandoval na folia de Carnaval e que este conversou com Carlos Alberto e Felipe e que parecia cercar a vítima, por outro lado, informou que a vítima não parecia desconfortável com a presença de Sandoval. Além disso, informou que o momento em que visualizou Sandoval, que supostamente cercava a vítima, era por volta de 20h, porém o crime somente ocorreu às 23h30.

O denunciado Lucas, em seu interrogatório prestado durante o Inquérito Policial, quando perguntado a respeito do envolvimento de Carlos Alberto, Felipe e Sandoval (alcunha Juninho do Salão), prestou a seguinte declaração:

“perguntado se algum deles tem participação no crime, responde que Juninho do Salão, tem certeza que não; que com relação às pessoas de Juninho da GAO e Felipe Almeida, “eu não boto minha mão no fogo não”; que Benaia tinha problema com estes três indivíduos em razão da guerra do tráfico de drogas; que essa guerra é em razão de Benaia já ter atuado ativamente no tráfico de drogas no Bairro El Dourado.”

Nessa ordem de ideias, consoante avaliação realizada pela magistrada
a
quo, não visualizo indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelado Sandoval.

Por todo o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)